Tribunal: TJBA
Processo: 8072614-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072614-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALOISIO TORRES DO NASCIMENTO FILHO

Advogado(s)
:
ELVIS RIGODANZO, EZIQUIELA WINDBERG, IANE KALLEN SOUZA DANTAS

AGRAVADO: ALOISIO TORRES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CLEOMADSON AMORIM SILVA, BRUNO REIS SENA, Felipe Amorim Antunes Santos registrado(a) civilmente como FELIPE AMORIM ANTUNES SANTOS

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCERIA PECUÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. POSSE DOS ANIMAIS. MULTA DIÁRIA. VEROSSIMILHANÇA. PERIGO DE DANO. LIMINAR. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – A concessão da tutela de urgência requer a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

II – A decisão agravada limitou-se a assegurar o uso e gozo de animais que o autor afirma serem de sua propriedade, não havendo comprovação de que a medida trará risco irreparável ao rebanho do agravante.

III – Inexistente, nos autos, por ora, prova inequívoca acerca da propriedade exclusiva dos animais ou da necessidade de manejo por parte do Agravado, que objetiva a abstenção de atos que possam impedir o uso e gozo dos bovinos, impõe-se a manutenção da decisão.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº 8072614-12.2024.8.05.0000
, de Gandu, em que figura como
Agravante
ALOISIO TORRES DO NASCIMENTO FILHO

e como
Agravado
ALOISIO TORRES DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA